Tribunal: TJMT
Processo: 0042084-77.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042084-77.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON PEDROSO DA SILVA (EMBARGANTE), CLEBER SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 697.165.521-49 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (VÍTIMA), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0042084-77.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: EDILSON PEDROSO DA SILVA, CLEBER SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES INEXISTENTES – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não existe omissão quando o acórdão, enfrentando a questão recorrida por inteiro, deixa de acolher os argumentos expendidos pelos recorrentes, tratando-se de simples rejeição da tese defendida pela parte.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0042084-77.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: EDILSON PEDROSO DA SILVA, CLEBER SILVA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados pela Defensoria Pública em favor de EDILSON PEDROSO DA SILVA e CLEBER SILVA DE OLIVEIRA, aduzindo a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por eles.

Assevera que o
decisum “não se pronunciou sobre o pedido de absolvição, tampouco acerca da redução em 2/3 face a tentativa”
.

Contrarrazões ministeriais pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0042084-77.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustentam os embargantes, ambas as teses foram apreciadas no voto condutor do apelo:

“[...] Os apelantes pretendem a absolvição com base na insuficiência de provas, visando eximir-se da responsabilidade penal pelo delito de furto.

Não há razão nos argumentos.

Na espécie, os apelantes atuaram em conjunto com outros suspeitos não identificados nos autos, associados com a finalidade de furtar a agência bancária do Bradesco, localizada na Avenida Brasil, no Bairro CPA, nesta Capital.

Para tal, consta dos autos que estiveram no local do fato em dias anteriores, bem como no mesmo dia, horas antes do evento, observando as vulnerabilidades da agência para viabilizar o intento criminoso. Com tudo arquitetado, adentraram no banco durante a madrugada, utilizando-se de dinamites para forçar a entrada da porta. O fato não se consumou porque, com a explosão, a porta giratória travou e o mecanismo de segurança da agência lançou fumaça, dificultando a visibilidade e frustrando a subtração dos valores pretendidos. Contudo, na fuga, os apelantes tiveram que quebrar as portas de saída, momento em que se cortaram nos cacos de vidro.

A materialidade delituosa está consubstanciada pelo boletim de ocorrência n. 2018.311043 o qual revela que: [...] dois indivíduos desceram de um carro branco, e este ficou estacionado na rua mimoso localizada na lateral da agência Bradesco (avenida brasil) n° 886. que ambos estavam encapuzados, e se dirigiram a quarta máquina de atendimento e inseriram dinamite na saída de dinheiro. Conforme visualizado nas imagens, identificou-se que a dinamite falhou. Foram duas tentativas para a explosão do caixa. Na primeira tentativa ambos se apavoraram e tentaram sair do local. Na segunda tentativa a cortina de fumaça foi acionada [...] (Id. 184877876 - Pág. 14).

Os danos causados ao estabelecimento foram registrados no relatório policial de (fotografias de Id. 184877876 - Pág. 18 a 20).

A autoria delitiva resta também configurada nos autos
, vejamos.

A investigação realizada pela gerência de combate ao crime organizado, apurou que, analisadas as imagens do circuito interno do banco, não foi possível identificar os indivíduos que adentraram na agência, porque usavam balaclava, porém, em diligências para localizar os suspeitos, realizaram análise do local
“e as tornozeleiras que passaram pela região do banco, foram identificados dois indivíduos que passaram por lá e um curto lapso temporal” tratando-se de “Cleber Silva de Oliveira "VOVÔ" e Edilson Pedroso da Silva "BALEADO". O monitoramento deles foi feito de 04/10/2018 de 00h00h até o 12h00h”
cujas movimentações demonstram que os apelantes estiveram em locais comuns, ora no bairro Residencial Buriti, ora no bairro Jardim Umuarama, e nas adjacências da agência bancária vitimada (Relatório Policial Id. 184877876 - Pág. 18 a 29).

Em seguimento das investigações, os endereços indicados nos registros de monitoramento das tornozeleiras foram averiguados, tendo sido apurado que na localidade do Residencial Buriti existe um contêiner de empresa privada - G. O. LIMA EIRELE ÁGUA BRASIL - que armazena explosivos, de onde possivelmente os dinamites utilizados para adentrar na agência foram obtidos pelos autores do fato (Relatório policial complementar Id. 184877876 - Pág. 30 a 33), bem como foram identificados os suspeitos Cleber e Edilson (Id. 184877876 - Pág. 34 a 41), elementos que deram azo à determinação da prisão preventiva e a expedição de mandados de busca e apreensão (decisão de Id. 184877876 - Pág. 42 a 47).

Na fase extrajudicial, Cleber negou os fatos e exerceu seu direito constitucional ao silêncio (Id. 184877876 - Pág. 67 a 69).

Já
Edilson Pedroso da Silva
, em solo policial,
confessou a participação
, que agiu com outros três indivíduos, revelando: que sua função seria:

[...] de “olheiro, mas chegou a entrar na unidade bancária para instalar os Artefatos. QUE a escolha do banco foi feita com base nas facilidades da agência; QUE o material utilizado na ação foi banana de dinamite; QUE foram utilizadas duas emulsões e a primeira falhou; QUE confirma que um dos integrantes se machucou quando deixaram a unidade bancária; QUE o interrogando estava na companhia dos demais participantes durante a madrugada do dia 04 de outubro de 2018 e que antes efetivamente participar da ação, foi até a residência de sua irmã, esperou sua tornozeleira eletrônica descarregar para cometer o crime; QUE também acompanhou os demais integrantes até um container no residencial Buriti, local onde estava o carro e no interior do carro, os artefatos; QUE foi feita uma explanação sobre a ação; QUE para a ação criminosa foi utilizado um veículo corsa de cor prata, bem como uma motocicleta de cor branca, e que um dos integrantes estava armado, sendo uma pistola; QUE não conseguiram subtrair nenhum valor do banco [...] (Id. 184877876 - Pág. 73).

Desta feita, o nexo causal entre os resultados da investigação policial, que revela pontos de localização e de encontro entre os apelantes, bem como a presença deles nas proximidades da agência na data do fato, está demonstrada nos autos e se encontra corroborada pela confissão extrajudicial do corréu Edilson, conforme se infere do seu depoimento policial alhures, versão que não se confirmou em juízo, admitindo, contudo, que conhece o corréu Cleber “da cadeia” e que no dia do fato “encontrou com ele bem antes, mas passei ‘de vista’, negando que participou do furto na agência (mídias de Id. 184877875 - Pág. 1).

Não obstante, no que diz com a prova judicializada, temos a narrativa firme dos policiais responsáveis pela investigação, cujos depoimentos indicam a participação dos apelantes na tentativa de furto em questão, o que fora devidamente observado na sentença recorrida.

Nesta toada, a testemunha Wallace Lara Cruz de Oliveira, investigador de polícia, referiu que atendeu a ocorrência, visualizou as câmeras de segurança do local, as quais demonstraram que os indivíduos, de início, não conseguiram acionar a explosão dos dinamites e que, quando o sistema de fumaça do banco foi acionado, eles se desesperaram e fugiram e, enquanto saíram, um deles se lesionou nos vidros quebrados e, empós, ocorreu a explosão. Que após a fuga dos indivíduos, fizeram análise do local e constataram a presença de uma pessoa monitorada por tornozeleira que a localização “deu certinho dentro da agência”, cujo monitoramento realizado no intervalo de meio dia até meia noite, verificou-se que, na noite anterior, dois sujeitos passaram simultaneamente na frente da agência bancária, dano uma olhada no local, e depois se dirigiram para a região do bairro Residencial Buriti, sendo a mesma região para onde os suspeitos se evadiram logo após a explosão. Que acredita que foram até o contêiner para guardar as ferramentas. Que a pessoa de “Dodô” é segurança da empresa proprietária do contêiner onde se armazenavam os explosivos. Que apuraram que “Dodô” também teria participado da empreitada em questão. Que acredita que a ação foi toda planejada por “Vovô”/Cleber, que teria recebido a informação de dentro do presídio e saiu a procura de pessoas efetivar o crime. Ainda, mencionou que as tornozeleiras possuem um dispositivo que demonstra a velocidade de deslocamento

dos indivíduos, de modo que, ao verificarem as tornozeleiras dos acusados, constatou que passaram ao mesmo tempo e na mesma velocidade em frente à agência, sendo que, por isto, provavelmente eles estavam dentro do mesmo veículo antes do crime e no momento do crime apenas uma acusou dentro da agência porque a outra estava descarregada. (Relatório de mídias 184877875 - Pág. 1).

No mesmo sentido a testemunha Juliana Chiquito Palhares, Delegada do caso, referiu que, das diligências realizadas para a averiguação da autoria, pelo monitoramento eletrônico de tornozelados, constataram a presença das tornozeleiras dos dois nas imediações tempos antes do fato [...] que eles foram antes no banco, se encontraram que a pesquisa começou na meia noite do dia 03 para o dia 04 e se encerrou ao meio-dia do dia 04, para ver se eles se encontravam, se batiam os sinais das tornozeleiras, e nós tivemos aí a constatação de que os sinais batiam. Tanto o Edilson quanto o Cleber, no início da pesquisa, estiveram na residência do próprio Cleber. Estiveram juntos e fizeram uma espécie de reconhecimento do local durante a madrugada, a tornozeleira dava o mesmo trajeto, no mesmo horário. Depois eles se dirigiram ao local no residencial Buriti [...] e dali cada um seguiu para um lado. O Cleber não desligou a tornozeleira, tanto é que no momento do crime a tornozeleira dá nas imediações dentro do banco. O Edilson/”Baleado” deixou descarregar a tornozeleira dele pra realizar a ação criminosa. E pós fato, eles se reuniram novamente, nesse residencial Buriti, e depois cada um seguiu pro seu canto [...]. Por fim, revela que Edilson confessou o crime e deu detalhes da ação em seu depoimento extrajudicial (Relatório de Mídias Id. 184877875 - Pág. 1).

As falas judiciais das testemunhas Precila Maria Zilmer, Kleberson da Silva Lima (relatórios de mídias Id. 184877875 - Pág. 2) demonstram, no mesmo sentido, que os apelantes se encontraram previamente ao delito, que Cleber esteve no interior da agência no momento do crime, e que estiveram reunidos logo após a tentativa frustrada de furto, tudo de modo a dar completude para a elucidação do modus operandi, robustamente demonstrado pelo conjunto probatório.

Desta feita, a palavra dos policiais se mostra verossímil com a dinâmica dos fatos e merece credibilidade e preponderância probatória face a versão dos Recorrentes, dissociada das provas produzidas e consistente em meras conjecturas.

Assim orienta a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Tribunal de Justiça, no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015 (DJe edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017), no enunciado n.º 08: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Os elementos de prova colhidos são suficientes para configuração da autoria delituosa, sendo, no ponto, desnecessária a realização de exame de DNA do sangue coletado no local dos fatos a fim de comprovar a participação dos recorrentes, porquanto a análise do monitoramento das tornozeleiras em momento prévio ao delito, no momento do delito e após o fato, revelam com segurança a participação dos recorrentes.

Como visto, ao contrário do alegado pela defesa, há elementos suficientes que comprovam a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual é de ser mantida a condenação, nos exatos termos da sentença proferida pelo juízo originário.

Neste contexto, a prova dos autos é satisfatória, restando comprovadas a autoria e a materialidade de todos os delitos narrados na denúncia, pelo que não se acolhe a tese de ausência de provas.

Não obstante,
a defesa pleiteia a aplicação do maior redutor de pena (2/3) pela tentativa
, eis que nada foi subtraído da agência bancária, mormente porque os explosivos não acionaram no momento previsto e foram surpreendidos pela fumaça lançada pelo sistema de segurança da agência.

Não há como acolher a tese.

É fato que o crime não se consumou, pois nada foi subtraído.

Contudo, evidencia-se que, de início, as dinamites não acionaram por imperícia dos recorrentes quanto ao manuseio dos artefatos. Porém, a explosão causada pelos Apelantes causou danos de grande magnitude, pois destruíram totalmente a agência, conforme informaram as testemunhas ao Juízo.

Na dosimetria da pena, a julgadora de origem realizou a diminuição da pena em 1/3 (um terço) pela tentativa, sob o fundamento de que “No caso dos autos, dadas as circunstâncias provadas ao longo do processo, entendo que a redução deve ser efetivada em seu grau mínimo (um terço da pena), pois, todos os elementos probatórios convergem no sentido de que a subtração dos valores da agência bancária havia sido iniciada pelos Acusados, que não a concluíram por razões alheias às suas vontades, tendo eles percorrido quase todo o ‘iter criminis’.” (Id. 184877878 - Pág. 93).

Na execução do crime, verifica-se que os recorrentes se reuniram previamente, arquitetaram a ação, adentraram na agência, instalaram os dinamites e tentaram realizar a explosão. Contudo, a tentativa falhou. Então eles retornaram para o interior da agência com vistas a conferir o armamento e garantir a ativação, quando foram surpreendidos pela cortina de fumaça lançada pelo sistema de segurança e, por isto, empreenderam fuga. Os explosivos acionaram após o mecanismo de defesa lançar a fumaça, revelando que todos os atos necessários – aqueles mais importantes para a consumação – foram praticados, de modo que o crime muito se aproximou da consumação.

Pela leitura da lei de regência, o art. 14, II do CP, que aplica a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, a pena aplicada se diferencia de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.

Pela jurisprudência da Corte Especial, a diminuição da pena deve ocorrer de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado, de maneira que “quanto maior o ‘iter criminis’ percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
(HC n. 502.584/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe 11/6/2019).

Diante de tais peculiaridades,
a fração redutora aplicada na origem não se mostra manifestamente desproporcional, pois, embora nada tenha sido subtraído, não se pode olvidar que os agentes planejaram previamente a ação, e, no dia do fato, adentraram na agência, instalaram e acionaram os dispositivos explosivos para avariar as portas e os caixas eletrônicos e assim possibilitar a subtração de bens e valores, sendo que o intento não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, já que, por falta de habilidade técnica deles, os dispositivos possivelmente não foram instalados corretamente, ocasionando falha momentânea na explosão e atrasando a ação até que foram surpreendidos pela fumaça emanada pelo mecanismo de segurança da agência.

No caso em apreço a sentença aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelos agentes, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada.

Assim, as teses recursais não encontram respaldo na prova dos autos as quais, como acertadamente pontou a julgadora originária, indicam a materialidade autoria do delito de furto qualificado tentado, restando a dosimetria idoneamente fundamentada, não havendo motivos para reforma da decisão. [...]”

Evidente que, demonstrada a existência de provas de autoria do crime, não há falar em absolvição.

No tocante à fração de redução em razão do reconhecimento da tentativa, o acórdão é expresso ao dizer que o
quantum
aplicado pelo juízo singular se coaduna com o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e é condizente com o
iter criminis
percorrido pelos agentes, que se aproximaram muito da consumação do delito.

Como já me pronunciei em inúmeras oportunidades, entendo que o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. No caso, o julgamento ocorreu de maneira fundamentada, apenas não tendo sido adotadas as teses dos recorrentes.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

[...] 1. Como sabido e consabido,
o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição", o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita
. 2.
A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp 1878394/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS INTERNOS DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. "Em essência, a oposição de embargos de declaração almeja o aprimoramento da prestação jurisdicional por meio da integração de julgado que se apresenta ambíguo, omisso, contraditório, obscuro ou com erro material (art. 619 do CPP)." (EDcl no AgInt no REsp 1601757/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). No caso, não há vício a ser sanado. 2.
Deve-se rejeitar os embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissões, obscuridades nem contradições alegadas, correspondendo o recurso, em geral, a uma mera intenção de rediscutir a matéria decidida no acórdão impugnado
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1853580/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 19/04/2021).

Os embargantes pretendem rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara.

Diz-se isso porque, às escancaras, o que buscam os embargantes é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento dos embargantes acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos pela Defensoria Pública em favor de EDILSON PEDROSO DA SILVA e CLEBER SILVA DE OLIVEIRA, por tempestivos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em face de inexistir qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024